Tribunal: TJES
Processo: 5019598-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019598-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JESSICA LEITE DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019598-71.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO:
JESSICA LEITE DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em razão de negativação indevida. A parte autora narra ter sido surpreendida com proposta de negociação de débito de dívida. Afirma possuir duas negativações nos valores de R$ 242,33 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) e de R$ 65,86 (sessenta cinco reais e oitenta e seis centavos) provenientes de contrato de linha telefônica e de serviço de internet com a ré, os quais desconhece. Pede, nestes termos, que seja suspensa a negativação indevida e que a ré seja condenada a indenizá-lo por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em recurso inominado, pugna pela reforma do ato sentencial.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Rejeita-se a alegação de nulidade de sentença por suposta violação à determinação de suspensão nacional dos feitos oriunda do REsp n° 1.525.174/RS, em regime de julgamento repetitivo pelo C. STJ, porquanto a matéria aqui tratada
não versa sobre telefonia fixa
, mas sim sobre telefonia móvel e serviço de internet.

(6).
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso.
Quanto à comprovação da negativação indevida em si, nota-se a existência de comunicado da Serasa Experian nesse sentido, conforme demonstrado pela autora em sede de petição inicial, na qual consta a proposta de negociação da dívida.
A parte ré alega que não merece ser acolhido o pedido indenizatório ante a ausência de provas à ofensa ao direito da personalidade da parte autora, mas restou comprovada
a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes
. No mais, apesar de a parte ré afirmar que a linha telefônica e o serviço de internet terem sido contratados pela autora, a situação não foi comprovada (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que não há nos autos contrato devidamente assinado pela demandante ou gravação de ligação telefônica com a referida solicitação de serviço. Há, em verdade, tão somente imagens sistêmicas de uma suposta ligação feita pela autora para manutenção da linha, em que não é possível atestar a contratação dos serviços, na medida que se trata de elemento produzido unilateralmente pela ré.

(7).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais singelas razões, é acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.